Tribunal: STF
Processo: Rcl 40287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou nula terceirização de mão de obra firmada com o Banco BMG S.A., condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 25). Na ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 28) e declarou a impossibilidade de intimar a parte beneficiária porquanto o processo originário encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho, estando concluso para apreciação de recurso (doc. 27).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 2014 (doc. 21, p. 184-188). Na ocasião, determinou-se o retorno dos autos à primeira instância para julgamento do restante do mérito. Em novo acórdão, publicado em 8.11.2017, o órgão reclamado manteve a sentença de primeiro grau, prolatada em 24.08.2015 (doc. 28). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    9.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    11.  No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 21). Assim, há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. Confira-se a ementa da decisão reclamada:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - ATIVIDADE-FIM - RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. É ilegal a contratação de empregado por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade-fim da empresa tomadora. A ilicitude atrai a incidência do art. 9º da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, por aplicação da Súmula n° 331, 1, do TST.”
    12. Na fundamentação da decisão reclamada, o Juízo de origem conclui que as tarefas se inserem no contexto de atividade-fim da segunda ré, o que configuraria ilicitude da terceirização. Nesse sentido, destaco trecho da decisão (doc. 21, fl. 186-187):
    “A Súmula n° 331 do TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa em qualquer das quatro hipóteses descritas a seguir: a) trabalho temporário, nos moldes da Lei n° 6.019/1974; b) atividades de conservação e limpeza, regidas pela Lei n° 5.64511970; c) serviço de vigilância bancária, disciplinado pela Lei nº 7.102/1983 e d) serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, nesse último caso, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta entre este e o trabalhador terceirizado. 
    Dessa forma, configura-se fraude à . legislação trabalhista a terceirização de mão-de-obra diretamente ligada às atividades-fim da empresa tomadora dos serviços. 
    A consequência da terceirização ilícita é a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços na esteira do entendimento consubstanciado no item 1, da Súmula 331, do TST. 
    Na hipótese em estudo, o reclamante foi contratado pela 2ª reclamada (Localcred - Brascobra Assessoria e Cobrança Ltda.), na função de auxiliar de cobrança e sempre laborou em benefício único e exclusivo do primeiro reclamado (Banco BMG S/A), e, no exercício da sua função, realizava o atendimento dos clientes do banco, prestando informações a estes, exercendo atividades especificas do setor bancário, efetuando serviço de cobrança e negociando dividas de clientes (fls. 91/92). 
    Em verdade, o banco reclamado (tomador . dos serviços) se valia dos empregados da prestadora para atender às demandas dos seus clientes em relação aos serviços e produtos por ele ofertados, sendo certo que também era utilizado o sistema do réu. 
    Assim, não há dúvidas de que o reclamante se ativava na atividade-fim do banco, porquanto não se concebe que a entidade bancária prescinda desses serviços como parte integrante da sua cadeia produtiva, sendo, portanto, ilícita a terceirização havida. 
    O fato dos demandados terem firmado o contrato de prestação de serviços não altera o entendimento adotado, bem como a validade do ajuste não é oponível aos direitos do autor, em face dos princípios do Direito do Trabalho que devem prevalecer na análise das questões trazidas para a apreciação deste Juízo. 
    Lado outro, a norma do Banco Central não dispõe que os serviços, que especifica não se inserem na atividade-fim bancária, bem como não tem o condão de validar prática que frauda direitos trabalhistas, como se verifica no caso dos autos. 
    Aliás, é de se inferir que as atividades autorizadas sejam bancárias, haja vista a necessidade de regulação pelo Banco Central. 
    À vista disso, inafastável a conclusão de que a terceirização dos serviços ínsitos à atividade-fim da segunda reclamada visou unicamente à redução dos custos operacionais, com flagrantes prejuízos aos empregados, dentre eles, o reclamante, o que atrai a incidência do disposto no art. 90 da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 
    Vale registrar que não há que se cogitar na necessidade de comprovação da presença dos requisitos configuradores do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, uma vez que ficou comprovada a intermediação ilícita de mão-de-obra. 
    Destarte, dou provimento ao recurso interposto pelo reclamante para declarar a ilicitude da terceirização havida entre as reclamadas e reconhecer a existência de vínculo de emprego diretamente do reclamante com o lº reclamado Banco BMG S.A. Determino, ainda, a remessa dos autos para o d. Juízo a quo para que seja analisado o restante do mérito, como se entender de direito.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0000945-54.2014.5.03.0012) e determinar que outro seja proferido, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator